Tribunal: TJDFT
Processo: 0732797-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0732797-84.2021.8.07.0000 Agravante(s) SOL - Comércio e Serviços de Informática Ltda. - EPP Agravado(s) Tayane Gomes dos Santos 03511775159 e Tayane Gomes dos Santos Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sol Comércio e Serviços de Informática Ltda.-EPP contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução ajuizada pela ora recorrente em desfavor de Tayane Gomes dos Santos (autos n. 0707483-07.2019.8.07.0001), indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens da executada por meio do sistema SisbaJud com a função “teimosinha”. Em razões recursais (Id 29901853), a agravante alega, em suma, ter o juízo de origem, em 20/9/2021, indeferido seu pedido de “pesquisa reiterada de valores pelo Sisbajud “teimosinha”, alegando que não seria possível pelo fato de não haver provas contundentes de que houve mudança na situação financeira do executado”. Assinala já ter transcorrido “mais de 1 (um) ano depois da última pesquisa pelo BacenJud, o que evidencia que poderá existir bens nas contas bancárias do executado”. Sustenta que “a pesquisa reiterada de bens do executado pelo sistema Sisbajud, vulgo “teimosinha”, já é uma medida possível conforme exposto pelo CNJ em e-mail anexado”. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para, reformando-se a decisão agravada, deferir “o pedido para pesquisa reiterada pelo Sisbajud “teimosinha”, haja vista o prazo razoável de tempo, bem como a possibilidade de êxito, para concessão da medida”. Preparo recolhido (Ids 30052335, 30052337, 31155274 e 31155272). É o relato do necessário. Decido. Ao analisar o processo de origem, constato ter a agravante postulado “nova pesquisa Sisbajud, pela modalidade “teimosinha” (já funcionando segundo e-mail do CNJ), e Renajud, sendo que desta vez deverá constar o CPF da executada”, na petição catalogada no Id 98501886, apresentada em 26/7/2021. O juízo de origem indeferiu o pedido em decisão exarada no dia 28/7/2021 (Id 98729875 do processo de referência), sob os seguintes fundamentos: A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Ausente demonstração documental de modificação da situação financeira dos devedores que justifique a realização reiterada de diligências, é inviável atender à pretensão do credor sob o fundamento apenas de que decorreu longo espaço de tempo. Nesse mesmo sentido é o posicionamento deste TJDFT de que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil). Nesse sentido, destaco trecho do seguinte julgado: “A celeridade e a efetividade do processo dependem da colaboração, interesse e esforço do credor, não sendo ônus processual do Poder Judiciário, por sua imparcialidade, principalmente quando já reconhecido que sua nobre função jurisdicional não consiste em auxiliar a parte como um buscador de informações ou cobrador especializado” (20150020284550AGI, Relator: Alfeu Machado 1a Turma Cível, DJE: 01/06/2016.). Indefiro, portanto, a reiteração de diligência pelo sistema BACENJUD/SISBAJUD. (...) A agravante apresentou nova petição (Id 100814278 do processo de referência), em 19/8/2021, reiterando a possibilidade de “nova pesquisa Sisbajud, sendo que desta vez deverá constar o CPF da executada”. Em 23/8/2021, o juízo exarou o pronunciamento judicial abaixo (Id 100977574 do processo de referência): Diversamente do que alegado pelo exequente, a pesquisa SISBAJUD de id 51728568 abrangeu tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. Afinal, ambas figuram no polo passivo da ação como partes executadas. Além disso, a recente decisão de id 98729875 indeferiu a reiteração da diligência infrutífera. Nada a prover, portanto. Tornem os autos ao arquivo provisório. A agravante insistiu em requerer a diligência na instância de origem e, em 14/9/2021, apresentou mais uma petição (Id 102998338 do processo de referência) requerendo fosse “feita a pesquisa Sisbajud pela modalidade “teimosinha”, haja vista que houve prazo razoável para a reiteração das pesquisas nas contas bancárias da executada”. Foi exarado pelo juízo de origem o pronunciamento judicial catalogado no Id 103426983 do processo de referência, em 20/9/2021, no qual salientou: A recente decisão de id 98729875 indeferiu a reiteração da diligência infrutífera. Além disso, o inconformismo das partes contra as decisões que não lhes são favoráveis ou que lhes desagradam deve ser veiculado por recursos próprios e não por petição reiterada que causa tumulto ao trâmite processual. Nada a prover, portanto. Tornem os autos ao arquivo provisório, pelo prazo da prescrição intercorrente. A agravante, então, interpôs o presente agravo de instrumento em 14/10/2021 (Id 29901852) requerendo a reforma da decisão do juízo a quo que indeferiu seu pedido de renovação de pesquisa no sistema SisbaJud com a funcionalidade “teimosinha”. Contudo, o agravo de instrumento ora interposto em é claramente intempestivo, porque o pronunciamento com conteúdo decisório de indeferimento do pedido de nova pesquisa Sisbajud, pela modalidade “teimosinha” foi exarado em 28/7/2021 (Id 98729875 do processo de referência). Os pedidos de reconsideração formulados em 19/8/2021 e em 14/9/2021 comprovam sua ciência quanto aos termos das decisões exarada e sua inação de recorrer da decisão no período oportuno. Os sucessivos pedidos de reconsideração formulados pelo agravante não reabrem prazo recursal, muito menos, como cediço, interrompem ou suspendem prazo recursal em curso. Deveras, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível" (AgInt no AREsp 972.914/RO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/04/2017, DJe de 08/05/2017). Nessa toada, o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito extrínseco a ser atendido para sua admissibilidade. E a constatação desse fato viabiliza para o relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC: “Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)”. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível proferidos em apreciação de idênticas questões jurídica, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO SEM NATUREZA DE RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE 1. Nos termos do artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil, não se conhece de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O recurso foi interposto contra ato proferido sem qualquer cunho decisório, o qual apenas reiterou a ordem do comando judicial primitivo, diante de pedido de reconsideração da agravante. 3. Convém destacar que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser aferida com base na decisão primitiva. Assim, optando a parte por submeter novamente a matéria ao juízo singular ao invés de ingressar com o recurso cabível, estará ela assumindo os riscos do não conhecimento ou indeferimento e do escoamento do prazo recursal para impugnar o ato judicial originário, operando-se, pois, a preclusão. (...) (Acórdão 1242696, 07278254220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERFERÊNCIA NA FLUIÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. AFIRMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DESATENDIDO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. O agravo de instrumento deve ser interposto na quinzena subsequente ao aperfeiçoamento da intimação da decisão agravada, contado o interregno com observância apenas dos dias úteis, ensejando que, interposto após a expiração desse interregno, não pode ser conhecido por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade (CPC, art. 1.003, § 5o). 2. O legislador processual, afinado com o princípio do duplo grau de jurisdição e com o instituto da preclusão, não contemplara a reconsideração como instrumento adequado para a revisão de nenhum provimento jurisdicional, obstando que lhe seja outorgado o poder de sobrestar ou reabrir o interregno assinalado para a sujeição do decidido a revisão mediante o aviamento do instrumento processual adequado. 3. Aviada a pretensão e restando resolvida, à parte inconformada deve valer-se do duplo grau de jurisdição como forma de devolvê-la a reexame e revisar o decisório que não se conformara com sua expectativa, importando sua desídia na observância desse regramento processual no aperfeiçoamento da preclusão, obstando que a renovação da questão resolvida reprise o prazo recursal como pressuposto para que se valha da via recursal. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1137194, 07148831220188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser manifestamente intempestivo. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2021 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora